Tribunal: TJDFT
Processo: 0003747-44.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. DECISÃO DO STF. LEI CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO. PRIMEIRA FASE.
I - Nos termos de decisão proferida pelo STF, ao concluir pela impossibilidade de controle pelo Judiciário de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, afasta-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP.
II - O emprego de arma branca (faca) para perpetrar a grave ameaça, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
III - Recurso parcialmente provido.